Tribunal: STJ
Processo: 5813271-25.2024.8.09.0087
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907918 - GO(2025/0129333-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: GUERRA ALIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: CR GUERRA - - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
AGRAVANTE
: L A F RESTAURANTE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: CRG
COMERCIO
DE
ALIMENTOS
LTDA
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: C RODOVALHO GUERRA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: VICTOR RODRIGO DE ELIAS - GO038767
WESLEY SANTOS ALVES - GO033906
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - GO069281
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - GO069097
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO.
ABUSIVIDADE
CONTRATUAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NoS 282 E 356/STF.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
1. A tese apresentada no recurso especial não foi examinada pelo Tribunal
de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para suprir
eventual omissão. Ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto nas Súmulas nos 282 e 356/STF.
2. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação federal, o
apelo extremo foi incapaz de evidenciar ofensa ao dispositivo legal
invocado, não possuindo esse comando normativo suficiente para infirmar
os fundamentos do acórdão recorrido ou para sustentar a tese defendida
pelo recorrente. Aplicação, por analogia, da Súmula no 284/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55547707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:03:29
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 50b18f8a-e7b3-41c1-be49-6f9937c11cf3

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55547707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:03:29
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 50b18f8a-e7b3-41c1-be49-6f9937c11cf3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907918 - GO(2025/0129333-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: GUERRA ALIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: CR GUERRA - - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
AGRAVANTE
: L A F RESTAURANTE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: CRG
COMERCIO
DE
ALIMENTOS
LTDA
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: C RODOVALHO GUERRA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: VICTOR RODRIGO DE ELIAS - GO038767
WESLEY SANTOS ALVES - GO033906
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - GO069281
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - GO069097
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO.
ABUSIVIDADE
CONTRATUAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NoS 282 E 356/STF.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
1. A tese apresentada no recurso especial não foi examinada pelo Tribunal
de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para suprir
eventual omissão. Ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto nas Súmulas nos 282 e 356/STF.
2. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação federal, o
apelo extremo foi incapaz de evidenciar ofensa ao dispositivo legal
invocado, não possuindo esse comando normativo suficiente para infirmar
os fundamentos do acórdão recorrido ou para sustentar a tese defendida
pelo recorrente. Aplicação, por analogia, da Súmula no 284/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por IRMÃOS ALCÂNTARA & CIA LTDA. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OUTROS contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
"a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, assim ementado:

"DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECLASSIFICAÇÃO DE DÍVIDA E
Documento eletrônico VDA54652626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:13
Código de Controle do Documento: 37087729-e53b-49e2-b0dc-8cf363c6cb38

APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente
impugnação de crédito no processo de recuperação judicial, determinando a
reclassificação dos créditos da credora em duas classes: Classe II –
Garantia Real e Classe III – Credores Quirografários. A agravante busca a
redução das multas aplicadas, alegando que deveriam ser proporcionais ao
desempenho da revenda de derivados de petróleo, e pleiteia arbitramento de
honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se as multas contratuais
devem ser reduzidas proporcionalmente ao desempenho da revenda de
produtos; (ii) saber se há necessidade de arbitramento de honorários
sucumbenciais na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As multas contratuais foram aplicadas com base no inadimplemento
contratual e na cláusula 'pacta sunt servanda', que rege os contratos
particulares. Não há justificativa para a redução proporcional das
penalidades, uma vez que a credora cumpriu com sua obrigação contratual.
4. A jurisprudência deste Tribunal confirma que a obrigação de pagamento
decorre da mera exigibilidade do crédito, verificada pelo vencimento da
obrigação estabelecida no título executivo.
5. Quanto ao arbitramento de honorários sucumbenciais, a impugnação foi
gerada por erro de classificação dos créditos, razão pela qual não há fixação
de honorários na origem, conforme a jurisprudência dominante..
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido mas desprovido. Tese de julgamento: '1. A aplicação de
multa contratual em processo de recuperação judicial deve seguir os termos
do contrato, sem redução proporcional ao desempenho de revenda de
produtos, respeitando o princípio 'pacta sunt servanda'. 2. Inexiste
arbitramento de honorários sucumbenciais quando a impugnação decorre de
erro
na
classificação
dos
créditos
pelo
administrador
judicial.' Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Cível no 5146330-
27.2022.8.09.0051; STJ,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
REsp 2.079.995/MG,
de 12.03.2024; TJGO, Apelação Cível no 5569136-93.2019.8.09.0051.' (e-
STJ fls. 637-640)
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados." (e-STJ fls. 637-638)

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 650-667), a parte recorrente alega
violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:
(i) arts. 8o, 13 e 15 da
(LREF) — pois seria possível a
Lei no 11.101/2005
declaração de abusividade de cláusulas contratuais em sede de impugnação de crédito
na recuperação judicial, o que foi negado pelas instâncias ordinárias.
Alega que a redação desses dispositivos "não autoriza a conclusão a que
chegou o Tribunal de origem, de que o questionamento da importância do crédito
demandaria a existência de direito incontroverso e de que eventual abusividade deveria
", sendo cabível
ser questionada em ação própria, em que houvesse amplo contraditório
o pleno exercício do contraditório (e-STJ fls. 658-659).
(ii) art. 86 do CPC — pois, dado provimento parcial à impugnação de crédito
originária, deveriam as despesas e honorários sucumbenciais ser repartidos
proporcionalmente, o que não ocorreu (e-STJ fls. 663-664).
Afirma que o Superior Tribunal de Justiça "já se posicionou pelo cabimento
dos honorários advocatícios nas hipóteses em que apresentada impugnação ao crédito
" (e-
na recuperação judicial ou falência, conferindo, com isso, litigiosidade à demanda
STJ fl. 664), tornando-os cabíveis ainda que a sucumbência seja mínima (e-STJ fl.
665).
A contraminuta foi apresentada (e-STJ fls. 695-712).
Documento eletrônico VDA54652626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:13
Código de Controle do Documento: 37087729-e53b-49e2-b0dc-8cf363c6cb38

O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 715-717), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Observa-se que a Corte local dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:

"A controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto da decisão
a quo em ter retificado os créditos em relação à agravada no quadro geral de
credores da agravante em recuperação judicial e a necessidade de
arbitramento de honorários sucumbenciais.
Pois bem.
No que alude à retificação dos créditos, anote-se que não merece
reparos a sentença, uma vez que a declaração dos valores tomou por
referência o inadimplemento contratual.
Convém ressaltar que, nos contratos de promessa de compra e
venda mercantil firmados entre as partes, não existe impedimento à eficácia
atual da obrigação contida no título executivo, porquanto a agravada
vendedora demonstrou que adimpliu com a contraprestação que lhe
incumbia de
os produtos derivados de petróleo no prazo de
vender/fornecer
vigência do contrato, conforme se infere dos documentos coligidos aos autos
de origem, o que lhe assegura o cumprimento do crédito.
A prova da exigibilidade do crédito se verifica com o mero
transcurso do prazo do vencimento da obrigação estampada no título
executivo,
Nesse trilhar, não se evidencia mácula na decisão agravada que,
tão somente, valeu-se do aforismo pacta sunt servanda, regentes dos
contratos particulares.
Inexistente defeito na formação do instrumento de contrato de
promessa e venda mercantil, não há razão para mitigar as cláusulas
avençadas livremente pelas partes.
A esse propósito, arestos deste Tribunal em casos similares:
[...]
Outrossim, pontue-se que a conclusão enfeixada pela sentença
recorrida coaduna-se com o parecer do administrador judicial (evento 77 dos
autos no 5345201-89.2022.8.09.0087), a corroborar o ora expendido. Veja:
Ante todo o exposto e nos termos do Parecer em anexo,
esta
Administração
Judicial
se
manifesta
pela
parcial
procedência dos pedidos deduzidos na presente Impugnação de
Crédito, devendo o crédito total da referida Credora ser majorado
em ambas as classes, devendo constar na Classe II – Garantia
Real, o valor de R$ 15.154.975,68 (quinze milhões, cento e
cinquenta e quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais e
sessenta e oito centavos), e na Classe III – Quirografários o valor
de R$ 6.767.175,52 (seis milhões, setecentos e sessenta e sete
mil, cento e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).
Assim, não merece acolhimento o impulso no que concerne à
redução das multas.
Na mesma toada, no que alude à fixação de honorários
sucumbenciais, na origem, vale registrar que é impróspera a insurgência.
[...]
No presente caso, a impugnação do crédito foi causada pelo erro
na contabilidade e classificação dos créditos pelo administrador judicial, de
modo que, inexistente fixação na origem e ausente pleito da parte agravada,
descabe cogitar no estabelecimento de condenação nesta instância ad quem.
Obtempere-se que se apenas uma das partes interpõe recurso
objetivando a reforma de aspecto alusivo aos honorários de sucumbência
recíproca, a parte que não interpôs recurso quanto a este aspecto não pode
Documento eletrônico VDA54652626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:13
Código de Controle do Documento: 37087729-e53b-49e2-b0dc-8cf363c6cb38

se beneficiar do eventual provimento, sob pena de reformatio in pejus (STJ,
3a Turma,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de
REsp n. 2.079.995/MG,
.
12/3/2024)
Ademais, a parte recorrida sucumbiu em parte mínima, o que não
justifica o arbitramento de honorários sucumbenciais em seu desproveito.
Ao teor do exposto, conheço do recurso, porém lhe nego
provimento para manter intocados os termos da decisão agravada." (e-STJ
fls. 633-635)

O acórdão recorrido é expresso quanto a se debruçar sobre apenas duas
controvérsias: o acerto da decisão de primeiro grau que retificou os créditos e a
necessidade de arbitramento de honorários sucumbenciais.
Quanto à primeira, rejeitou o pedido de redução proporcional de multa,
pois esta decorre diretamente de inadimplemento contratual, ficando comprovado que
a parte credora "adimpliu com a contraprestação que lhe incumbia [...] conforme se
infere dos documentos coligidos aos autos de origem, o que lhe assegura o cumprimento
" (e-STJ fl. 633).
do crédito
Assim, observa-se que o Tribunal de origem sequer se pronunciou sobre
suposta possibilidade de declaração de abusividade de cláusulas contratuais no
âmbito da impugnação de crédito, tampouco foram opostos embargos de
declaração com a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto nas Súmulas nos 282 e 356/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE
DEMANDANTE.
[...]
2. Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do apelo
extremo, sem que a parte recorrente opusesse embargos de
declaração, a fim de ver suprida eventual omissão, incidem, por
analogia, os enunciados 282 e 356 da Súmula do excelso Supremo
Tribunal Federal.
2.1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos
por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam
expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na
hipótese.
[...]
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp 2.772.539/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
18/8/2025,
22/8/2025

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUALCIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
DESCUMPRIMENTO.
ASTREINTES.
VALOR
EXORBITANTE.
AFASTAMENTO. RECALCITRÂNCIA DO DEVEDOR. REDUÇÃO DO VALOR.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável o exame de questões suscitadas somente nas razões do
recurso especial, porquanto carecem de prequestionamento e
configuram indevida inovação recursal, o que impossibilita o exame
no Superior Tribunal de Justiça.
2. O prequestionamento é indispensável ao conhecimento da questão
veiculada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de
matéria de ordem pública.
Documento eletrônico VDA54652626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:13
Código de Controle do Documento: 37087729-e53b-49e2-b0dc-8cf363c6cb38

[...]
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp 2.214.493/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
-
23/6/2025,
26/6/2025
grifou-se.)

Ademais, considerando que a conclusão adotada decorreu expressamente
da análise do conjunto fático-probatório, a revisão desse entendimento seria inviável
ante ao óbice da Súmula no 7/STJ.
Soma-se a isso que, embora as razões recursais transcrevam trecho do
acórdão recorrido (e-STJ fl. 658), não impugnam seus fundamentos, de modo que
também incidiria à hipótese, por analogia, o óbice da Súmula no 283/STF.
No que tange à segunda controvérsia, quanto ao
do CPC, não assiste
art. 86
melhor sorte aos recorrentes.
Segundo esse dispositivo, havendo sucumbência recíproca, devem ser
distribuídas proporcionalmente as despesas processuais, desde que uma das partes
não sucumba em parte mínima, hipótese em que a outra responderá por inteiro.
Nesse contexto, observa-se que nenhum dos precedentes invocados pelos
recorrentes abrange a hipótese dos autos, qual seja, quando há pretensão resistida,
mas se reconhece a sucumbência mínima.
Logo, o comando normativo do parágrafo único do
do CPC ("
art. 86
Se um
litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas
") corrobora o acórdão recorrido, não ficando
despesas e pelos honorários
demonstrado efetivamente de que forma ele contrariou ou negou vigência ao
dispositivo, atraindo a aplicação da Súmula no 284/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 83/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS
SÚMULA No 282/STF.
283 E
§ 4o,
MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
284/STF. ART. 1.021,
CPC/2015.
[...]
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação
federal, o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos
dispositivos legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação
recursal é absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos
óbices contidos nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
[...]
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.818.651/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
14/2/2022,
22/2/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 284/STF.
§ 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
ART. 85,
[...]
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta
em dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da
Súmula n. 284 do STF.
[...]
6. Agravo interno parcialmente provido."
Documento eletrônico VDA54652626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:13
Código de Controle do Documento: 37087729-e53b-49e2-b0dc-8cf363c6cb38

(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 2.103.614/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
12/12/2022,
16/12/2022

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54652626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:13
Código de Controle do Documento: 37087729-e53b-49e2-b0dc-8cf363c6cb38

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.907.918 / GO
Número Registro: 2025/0129333-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53452018920228090087 581327125 58132712520248090087
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IRMAOS ALCANTARA & CIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : GUERRA ALIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : CR GUERRA - - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
AGRAVANTE : L A F RESTAURANTE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : CRG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE : C RODOVALHO GUERRA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : WESLEY SANTOS ALVES - GO033906
VICTOR RODRIGO DE ELIAS - GO038767
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS : LUIZ RODRIGUES WAMBIER - GO069281
MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - GO069097
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
REVOGAÇÃO DE ATOS PRATICADOS EM PREJUÍZO DE CREDORES E
DA MASSA
TERMO
Documento eletrônico VDA55527080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:45
Código de Controle do Documento: 5efcd597-8f0f-4fe2-9134-f2fb4077f53b

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:45
Código de Controle do Documento: 5efcd597-8f0f-4fe2-9134-f2fb4077f53b